Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Reiteração de pesquisa. SISBAJUD. Indeferida. Ausência de demonstração da alteração financeira ou da eficácia da medida. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração da pesquisa de bens no sistema SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber há a possibilidade de reiteração da pesquisa.
III. Razões de decidir
3. Nos processos de cumprimento de sentença, a atuação do Poder Judiciário deve se resguardar à complementariedade, posto que a função de pesquisar bens passíveis de penhora cabe, em primeira medida, ao exequente.
4. As pesquisas junto aos sistemas informatizados não podem ser feitas de forma indiscriminada. Para que haja o deferimento é preciso que a parte exequente tenha demonstrado a alteração da situação financeira do devedor ou demonstre que a futura diligência será frutífera.
5. O mero transcurso do tempo desde a realização das consultas anteriores não se mostra suficiente para o deferimento de novas pesquisas, sob pena de transferir ao Poder Judiciário as responsabilidades cabíveis ao credor.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens no sistema SISBAJUD. 2. Para que seja deferido o pedido de reiteração de pesquisas junto aos sistemas informatizados, é necessário que o requerente comprove a alteração da situação financeira do devedor ou que a diligência será frutífera.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Não se aplica.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo Interno no Recurso Especial n. 1634247/RS, Rel.: Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 20.2.2018 e TJDFT, Acórdão 2036635, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.8.2025.